Tribunal: STJ
Processo: 0011612-55.2016.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658651 - PR(2024/0195212-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
AGRAVADO
: GENERAL PARTICIPACOES E SERVICOS DE CONSTRUCAO
CIVIL SLU LTDA
AGRAVADO
: GERMANIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: fcd5a329-20fd-4abe-99a9-3bdbcae4c93c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658651 - PR(2024/0195212-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
AGRAVADO
: GENERAL PARTICIPACOES E SERVICOS DE CONSTRUCAO
CIVIL SLU LTDA
AGRAVADO
: GERMANIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAÍZEN S.A. contra decisão
singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso especial
pelos seguintes fundamentos: a) afastamento da alegada violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, reconhecendo que o Tribunal de origem cumpriu a
determinação anterior desta Corte ao reexaminar os embargos de declaração e
fundamentar a necessidade de dilação probatória; b) incidência das Súmulas
e
5/STJ
quanto à pretensão de restabelecer a sentença de improcedência, por envolver
7/STJ
interpretação das cláusulas terceira e sexta do contrato de locação e reexame de
questões fático-probatórias, como
da notificação, extensão dos efeitos da
data/validade
cessão, eventual manutenção de vínculos da cedente com o imóvel (instalação de
tapumes, pagamentos de débitos) e exploração comercial subsequente (fls. 3.514-
3.521).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a controvérsia seria idêntica a precedentes recentes desta Corte envolvendo as
mesmas partes, com solução de mérito favorável à validade da cessão e à nulidade da
cláusula de renúncia, sustentando a inaplicabilidade das Súmulas
e
por se
5/STJ
7/STJ
tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos e de suficiência da prova
Documento eletrônico VDA56304677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: d4b16cea-8c05-4882-92f7-1c6241e12b20

documental, de modo que a determinação de dilação probatória seria indevida (fls.
3.525-3.529).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que os
precedentes invocados não guardam identidade fática com o caso, destacando
peculiaridades que exigem instrução probatória, como a intervenção física da
agravante no imóvel após a cessão (instalação de tapumes), a continuidade da
bandeira e da relação comercial com o cessionário, além da necessidade de
interpretação contextualizada das cláusulas contratuais, defendendo a correta
aplicação das Súmulas
e
Requer a aplicação de multa do
§ 4o,
5/STJ
7/STJ.
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (fls. 3.534-3.543).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada negou provimento ao agravo em recurso especial
por dois fundamentos centrais: primeiro, afastou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, consignando que o Tribunal de origem, em cumprimento à determinação
desta Corte, reexaminou os embargos de declaração e indicou, de forma motivada,
omissões relevantes e a necessidade de dilação probatória; segundo, aplicou as
Súmulas
e
por envolver a controvérsia interpretação das cláusulas
5/STJ
7/STJ,
terceira e sexta do contrato de locação e reexame do conjunto fático-probatório relativo
à cessão, à ciência do locador, à
da notificação, aos efeitos durante e
data/validade
após o prazo contratual e a eventuais atos posteriores da cedente (instalação de
tapumes, pagamentos de débitos), o que inviabiliza a pretendida restauração da
sentença (fls. 3.514-3.521).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo relativo à negativa de
prestação jurisdicional. Limitou-se a sustentar identidade com precedentes e a
revaloração jurídica, sem enfrentar o fundamento específico de que houve novo
julgamento dos embargos de declaração com suprimento das omissões e motivação
quanto à necessidade de prova. Quanto ao segundo capítulo, a impugnação é
incompleta, pois não enfrenta, de modo específico, todos os pontos fáticos e jurídicos
destacados na decisão singular, em especial os indícios de manutenção de vínculos
com o imóvel após a cessão, a continuidade da bandeira e da relação comercial, a
interpretação conjunta das cláusulas terceira e sexta e a
da notificação.
data/validade
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois deixaram de atacar o capítulo relativo ao
Documento eletrônico VDA56304677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: d4b16cea-8c05-4882-92f7-1c6241e12b20

do Código de Processo Civil e não enfrentaram, de forma objetiva e
art. 1.022
completa, os fundamentos específicos do capítulo que aplicou as Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Ademais, a argumentação genérica do agravo, que não enfrenta
especificamente os capítulos autônomos da decisão monocrática, a saber: (i) a
supressão das omissões reconhecidas pelo STJ quando do novo julgamento dos
embargos de declaração, reconhecendo a insuficiência da instrução processual;
(ii) aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, impedindo a análise das cláusulas terceira e
sexta do contrato de locação, e das circunstâncias fáticas que envolveram a
contratação.
Como se vê, o agravo interno limitou-se a repetir os argumentos já
deduzidos no recurso especial, sustentando que não haveria omissão no acórdão que
julgou a apelação e que a questão seria de direito, sem apresentar razões específicas
para infirmar o fundamento da decisão monocrática de que o Tribunal de origem
fundamentou adequadamente a necessidade de dilação probatória após cumprir a
determinação desta Corte. A propósito, é como se posiciona esta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. POSTERIOR
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS
DECISÓRIOS SUBSEQUENTES. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES
RECURSAIS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA
REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]
3. Configura cerceamento de defesa a situação em que o julgador indefere a
produção probatória requerida pela parte, por considerá-la desnecessária, e
posteriormente julga a demanda improcedente justamente pela ausência de
comprovação dos fatos que se pretendia provar mediante as provas indeferidas. 4.
Tal circunstância representa violação frontal dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da
), bem como do devido
CF/88
processo legal, pois cria armadilha processual que impede a parte de cumprir o
ônus probatório que lhe é atribuído pelo
I, do
. 5. A parte não
art. 373,
CPC/2015
pode ser penalizada pela ausência de elementos probatórios cuja produção foi
obstada pelo próprio Poder Judiciário, sob pena de flagrante ofensa ao sistema de
distribuição do ônus da prova e aos direitos fundamentais processuais. [...]
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
(REsp n. 1.942.972/SP
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

Igualmente, a argumentação do agravo quanto ao segundo ponto destacado
é genérica, não havendo demonstração concreta de que a análise das questões
postas, sobretudo em relação à manutenção de vínculos com o imóvel após a cessão e
a troca de e-mails, não demandaria reexame fático-probatório.
Ressalte-se que o Tribunal de origem, ao determinar a produção de provas,
fundamentou sua decisão na complexidade das questões controvertidas, que
Documento eletrônico VDA56304677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: d4b16cea-8c05-4882-92f7-1c6241e12b20

ultrapassam a simples verificação da data da cessão e abrangem aspectos relevantes
para o deslinde da controvérsia, tais como a real natureza dos vínculos mantidos pela
cedente com o imóvel após o suposto ato de cessão, a permanência da bandeira e
produtos, e os motivos pelos quais a recorrente, anos após a alegada cessão, voltou
ao imóvel para instalar tapumes e efetuar pagamentos de débitos. Todas estas
circunstâncias, devidamente apontadas na decisão monocrática demandam
efetivamente aprofundamento probatório e não foram adequadamente enfrentadas nas
razões do agravo interno, não se prestando, para fins de impugnação específica, a
mera alegação de identidade com outros processos, com contornos jurídicos próprios.
Por fim, verifica-se que a decisão monocrática está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, em casos de complexidade probatória
identificada pelo Tribunal de origem, não cabe ao STJ substituir-se à instância ordinária
na análise da necessidade de produção de provas. O magistrado é o destinatário da
prova e possui ampla liberdade para determinar a produção das provas que entender
necessárias à instrução do processo, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. A
decisão do Tribunal estadual reconhecendo a insuficiência da instrução processual
fundamenta-se em análise pormenorizada do caso concreto e não pode ser revertida
em sede de recurso especial sem o reexame fático-probatório vedado pelas Súmulas 5
e 7 do STJ.
Diante desse quadro, constata-se que o agravo interno não atacou
devidamente os fundamentos autônomos e suficientes da decisão monocrática,
deixando de apresentar impugnação específica e objetiva quanto ao capítulo relativo ao
do CPC e apresentando argumentação genérica e insuficiente quanto à
art. 1.022
aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Logo, a absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o agravo interno sequer merecer conhecimento, a sua
interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância
de má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que
exerce regularmente faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
EAREsp 782.294/DF
13/12/2017,
.
18/12/2017)
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: d4b16cea-8c05-4882-92f7-1c6241e12b20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.658.651 / PR
Número Registro: 2024/0195212-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00116125520168160194 116125520168160194 202100191365
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIZEN S.A.
ADVOGADOS : AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
AGRAVADO
: GENERAL PARTICIPACOES E SERVICOS DE CONSTRUCAO
CIVIL SLU LTDA
AGRAVADO
: GERMANIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIZEN S.A.
ADVOGADOS : AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
Documento eletrônico VDA56642229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:58
Código de Controle do Documento: 56c1d9ee-12c4-4e20-be9a-ca94defda296

ALESSANDRO DULEBA - PR036348
AGRAVADO
: GENERAL PARTICIPACOES E SERVICOS DE CONSTRUCAO
CIVIL SLU LTDA
AGRAVADO
: GERMANIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:58
Código de Controle do Documento: 56c1d9ee-12c4-4e20-be9a-ca94defda296